Tribunal: TJSP
Processo: 1003016-48.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA – Ilegalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e da Taxa de Incêndio – Serviços inespecíficos e indivisíveis – Precedentes do STF – Legalidade da Taxa de Limpeza Pública – Restrição aos serviços de coleta e remoção de lixo domiciliar – Atendimento às Súmulas Vinculantes no 19 e 29 – Juros da repetição de indébito devidos à razão de 1% ao mês –

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA – Ilegalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e da Taxa de Incêndio – Serviços inespecíficos e indivisíveis – Precedentes do STF – Legalidade da Taxa de Limpeza Pública – Restrição aos serviços de coleta e remoção de lixo domiciliar – Atendimento às Súmulas Vinculantes no 19 e 29 – Juros da repetição de indébito devidos à razão de 1% ao mês – Atuação de ofício – RECURSOS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.